Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-77.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006798-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO UBIRAJARA CAMILO ARAUJO - CPF: 799.420.408-20 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e indenização por danos morais, declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal, determinou a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu o pedido de danos morais, fixando sucumbência recíproca. O apelante pretende a condenação em danos morais, a repetição do indébito em dobro e a revisão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios abusivos gera, por si só, dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro em ações revisionais de contrato bancário; (
iii
) determinar o
critério adequado para fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca e da ausência de condenação líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito, nexo causal e efetiva lesão a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes da relação contratual.

A cobrança de juros abusivos, embora ilícita e passível de revisão contratual, não enseja automaticamente dano moral quando ausente prova de violação concreta à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ orienta que, em ações revisionais de contrato bancário, a repetição do indébito ocorre, em regra, na forma simples.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo cabível a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo quando o proveito econômico não é mensurável de imediato.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas em parte de seus pedidos, impondo a distribuição proporcional das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de juros remuneratórios abusivos não gera dano moral automaticamente, exigindo demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade. 2. A repetição do indébito em ações revisionais de contrato bancário ocorre, em regra, na forma simples. 3. Na ausência de condenação líquida, os honorários
advocatícios podem ser fixados com base no valor atualizado da causa, respeitados os critérios do art. 85 do CPC. 4. A sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das despesas e honorários entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 487, inciso I, do
CPC;
art. 98, § 3º, do CPC
;
art. 14
do CDC; art. 85 do CPC e art. 86 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1660152/SP
e
AgRg
no
AREsp
357.081/RS
.

TJMT
1008217-77.2024.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos objeto da lide (nº 998000621372, nº 998000580873, nº 998000574616 e nº 998000573807);

b) Determinar a revisão dos referidos contratos, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação de "Crédito Pessoal não consignado" vigente à época de cada contratação, mantida a capitalização de juros e,

c) Condenar a parte requerida a restituir à parte autora, na forma simples, os valores pagos a maior, permitida a compensação com eventual saldo devedor remanescente. Sobre o valor a ser restituído deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na proporção de 50% para cada parte. Consigno que, em relação à parte autora, fica suspensa a
exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Em caso de recurso, intimem-se a parte adversa para as contrarrazões e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para análise.

Publique-se. Intimem-se. Às providências
”
.

O apelante
argumenta que
celebrou contratos de empréstimo com a instituição financeira contendo taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado
e que
houve abuso de poder econômico por parte do banco, que impôs condições desproporcionais
.

Sustenta que
os juros praticados chegaram a 19,85% ao mês (778,32% ao ano), enquanto a média de mercado era de 5,92% ao mês (99,33% ao ano)
.

Aduz que
tal prática gerou onerosidade excessiva, violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira
e que
a situação ocasionou endividamento prolongado e prejuízos financeiros relevantes, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência
.

D
estaca

que
“a avença na verdade privilegia tão somente a instituição financeira (...) submeteu a autora a um contrato com juros muito acima do mercado financeiro”
e que
“foram ultrapassados os limites morais do contrato”
.

Diz que
houve violação aos
arts
. 187, 422 e 113 do Código Civil, bem como aos
arts
. 4º, 6º e 51 do CDC
e que
a prática configura cláusula abusiva e vantagem exagerada ao fornecedor
.

Defende que
o dano moral decorre do próprio abuso contratual e do desequilíbrio da relação
e que
a indenização deve
observar critérios como extensão do dano, capacidade econômica do ofensor e caráter pedagógico.

Menciona que a
sentença reconheceu a abusividade dos juros, mas indeferiu indevidamente o dano moral
e que
determinou apenas a restituição simples do indébito, quando deveria ser em dobro, ao menos parcialmente
.

Por fim,
pede a reforma da sentença
para condenar o banco ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais
,
a repetição do indébito em dobro para valores posteriores a 30/03/2021 (Tema 929 do STJ)
e
a adequação dos honorários advocatícios, entre 10% e 20% do valor da causa ou conforme tabela da OAB
.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, sustentando a ausência dos requisitos para reparação de danos morais, defendendo a manutenção integral da sentença
(Id
354827399
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante, ajuizou a presente demanda em face do Mercantil do Brasil Financeira S.A., objetivando a revisão das taxas de juros remuneratórios de quatro contratos de empréstimo pessoal ("Crédito Resolve"), a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Alegou que as taxas de juros aplicadas, na ordem de 19,85% ao mês, são abusivas e discrepantes da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época das contratações.

A instituição financeira apresentou contestação
defendendo
a legalidade da contratação e das taxas aplicadas, invocando a liberdade de contratar e o risco da operação, impugnando os pedidos de repetição em dobro e de danos morais.

O juízo de
origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos, determinando sua revisão com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, condenando a parte requerida à restituição na forma simples dos valores pagos a maior. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca
em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante interpõe o presente
R
ecurso sustentando três pontos principais: primeiro, a necessidade de condenação da ré ao pagamento de danos morais, argumentando que a cobrança de juros excessivamente superiores à média de mercado configura abuso de direito e violação da dignidade humana;
segundo a
repetição do indébito deveria ser em dobro, com base na jurisprudência do STJ; terceiro, inadequação da fixação dos honorários advocatícios em sucumbência recíproca.

N
o que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(REsp 1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

Além disso,
é
pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

O apelante questiona a fixação dos honorários advocatícios em sucumbência recíproca, sustentando que deveria ser observado o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa ou os parâmetros da Tabela da OAB/MT.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Conforme estabelece o § 2º do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso em análise, a sentença determinou a revisão dos contratos e a restituição dos valores pagos a maior, mas não estabeleceu valor líquido e certo da condenação, uma vez que os cálculos deverão ser apurados em fase de liquidação.

Diante da impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico obtido no momento da prolação da sentença, aplica-se subsidiariamente o critério do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por fim,
quanto ao pedido de reforma da sentença no que tange à sucumbência, é necessário ressaltar que o artigo 86 do CPC estabelece que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

N
a hipótese dos autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida,
foi indeferida a condenação d
o réu
em danos morais
, de maneira que se aplica o
art. 86 do CPC
, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que cada uma sucumbiu.

A esse respeito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de seguro prestamista, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não
se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a taxa média de mercado no período da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A taxa de avaliação do bem é válida quando o serviço é comprovadamente prestado e seu valor não é excessivo.

A taxa de registro do contrato é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

O financiamento do IOF é permitido e sujeito aos mesmos encargos contratuais do mútuo principal.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples.

A indenização por danos morais exige prova de violação à dignidade da pessoa humana, não se configurando automaticamente pela cobrança indevida.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 42, 51, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 368, 1.040; CC, art. 368; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 1.255.573/RS, REsp 1.578.553/SP,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Súmulas 539 e 566 do STJ”
.

(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026